Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602492-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0602492-91.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 28/07/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022 - PATRICK ERNANDES ALVES -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PATRICK ERNANDES ALVES DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PATRICK ERNANDES ALVES (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745506
20/10/2023
19:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.684

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602492-
91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PATRICK ERNANDES ALVES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: PATRICK ERNANDES ALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
O M I S S Ã O .
N Ã O
C O N F I G U R A D A . D O C U M E N T O S .
AFASTAMENTO. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Não se há de falar em omissão na
hipótese de apresentação tardia de
documentos, que só não foram apreciados
no acórdão porque não se encontravam nos
autos.

2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos com a exclusiva finalidade
de afastar indevida devolução ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

3. Embargos de declaração parcialmente
Num. 43745506 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214847100000042704273
Número do documento: 23102019214847100000042704273
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:07:14

acolhidos, com efeitos modificativos.
Afastamento da determinação de devolução
ao erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43665976) opostos por PATRICK ERNANDES
ALVES em face do acórdão nº 61.209, por meio do qual esta Corte julgou aprovadas com
ressalvas as sua contas relativas à eleições de 2022, e determinou a devolução de R$ 1.100,00
ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que não teria sido analisado
documento juntado aos autos.

Impugnação aos embargos pela Procuradoria Regional Eleitoral (Id. 43688986).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 21/07/2023 (sexta-feira) (id. 43662133) e as razões foram protocoladas em
26/07/2023 (quarta-feira) (id. 43665976).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:
Num. 43745506 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214847100000042704273
Número do documento: 23102019214847100000042704273
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:07:14

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão,
alegando que o acórdão "omitiu-se quanto a documentos apresentados nos autos".
Reproduz o teor de documento constante nos id's. 43317605 e 43604158 para concluir
que "a documentação fornecida é robusta e suficiente para a demonstração de
propriedade, o que nem sequer foi impugnado/contestado por qualquer pessoa". Afirma
que "para que seja afastado o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional" apresenta
outros documentos. Ressalta que "para que não reste violado o princípio do não
enriquecimento ilícito (...) deve ser afastada a determinação de recolhimento de R$
1.100,00 ao Tesouro Nacional".

Pois bem.

Evidencia-se que a informação quanto à comprovação de propriedade do
imóvel objeto de contrato de locação para a campanha, cuja análise o embargante reputa
como tendo sido omitida, não só foi reproduzida no corpo do voto condutor, como também
efetivamente avaliada, tendo sido emitida conclusão contrária ao seu interesse. A
propósito, confira-se o trecho:

(...)
Este, por sua vez, informa que a comprovação do gasto eleitoral deve ser
feito por documento fiscal, assim como por qualquer meio idôneo de prova, a
exemplo do contrato, comprovante de entrega de material ou prestação
efetiva do serviço, comprovante bancário de pagamento e outros.
No caso concreto, verifica-se dos elementos constantes dos autos que a
despesa em comento foi registrada com a natureza de atividade de militância
e mobilização de rua; todavia, para comprová-la, o prestador acostou contrato
de locação de imóvel e comprovante de seu pagamento.
Nesse aspecto, aparentemente, trata-se de equívoco com relação ao registro,
na medida em que a declaração não corresponde ao documento que a
subsidia. Não obstante, tratando-se de gasto eleitoral com locação de imóvel,
sua comprovação demanda a demonstração de que o locador é o efetivo
proprietário do imóvel.
Intimado do parecer técnico, o prestador acostou cópia de certidão de registro
de imóvel do Município de Telêmaco Borba, matrícula nº 22.353 no qual o
locador/fornecedor consta como proprietário do imóvel "Lote de terreno
urbano nº 15, da quadra nº 125, do loteamento Cidade Nova, Bairro Alto das
Oliveiras, com frente para a Avenida Marechal Floriano Peixoto, lado par".
Todavia, o imóvel objeto da locação é o situado na Avenida Marechal Floriano
Peixoto, nº 202, bairro Socomim, não havendo nos autos quaisquer
Num. 43745506 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214847100000042704273
Número do documento: 23102019214847100000042704273
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:07:14

elementos identificadores que permitam afirmar que se tratam do mesmo
imóvel.
Verifica-se, outrossim, que a certidão da matrícula acostada é datada de
2003, não se podendo aferir quaisquer eventuais mudanças posteriores que
possam ter ocorrido na propriedade do bem.
Diante dessas considerações - divergência no endereço do imóvel e
desatualização da certidão - impõe-se a conclusão de que a despesa eleitoral
não restou suficientemente comprovada nos autos, o que dá ensejo à
configuração de irregularidade que, embora em termos absolutos não seja
diminuta, em termos percentuais representa somente 2,89% dos gastos totais
contratados, o que dá ensejo à aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade para o fim de impor apenas ressalva.
Não obstante, tratando-se de verba pública cuja correção na utilização não
restou suficientemente comprovada na prestação, impõe-se a determinação
de sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, devidamente corrigida.
(...)

Nesse contexto, considerando que a manifestação e certidão de registro de
imóvel já constavam dos autos e foram apreciadas no acórdão embargado, conclui-se
que não há omissão alguma, não se incluindo dentre os escopos dos aclaratórios a
submissão dos elementos de prova a nova análise e julgamento pelo mero fato de a
conclusão do órgão julgador ser contrária ao interesse da parte.

Por outro lado, esta Corte Eleitoral adotou o entendimento pela possibilidade
de apreciação de documento apresentado a destempo com a finalidade exclusiva de
afastar eventual devolução ao erário, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa da
União.

No sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275
do Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).
2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente
enfrentadas no acórdão embargado, não se prestando os embargos de
declaração à reanálise ou alargamento da matéria alegada.
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
Num. 43745506 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214847100000042704273
Número do documento: 23102019214847100000042704273
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:07:14

necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.
5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido.
6. Embargos rejeitados.
[EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060356853, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023, não destacado no original].

No caso em apreço, o embargante acostou, junto com as razões de
embargos, diversos documentos com a finalidade de comprovar a propriedade do imóvel
em questão (id. 43665977). De início, reputa-se cabível a apreciação desses documentos,
uma vez que o entendimento desta Corte é no sentido de conhecer todos os elementos
de prova aptos a afastar determinações de recolhimento, desde que cheguem aos autos
antes do julgamento.

Nesse contexto, tem-se que, dos documentos apresentados, a certidão de
logradouro e o espelho cadastral do IPTU emitido pela Prefeitura Municipal de Telêmaco
Borba podem ser considerados como documentos hábeis a afastar a determinação de
transferência ao Tesouro Nacional, quando associados aos demais documentos já
constantes dos autos, especialmente a certidão de registro de imóvel.

Com efeito, a certidão de logradouro apresentada informa alterações
ocorridas no endereço informado na certidão de registro de imóvel e permite verificar a
correspondência entre este e o endereço constante no contrato de locação de imóvel já
apresentado nos autos.

Ademais, o espelho de cadastro do IPTU permite aferir a titularidade atual da
propriedade do imóvel.

Esses documentos, associados às demais informações contidas nos autos,
são suficientes, no caso concreto, para afastar a determinação de transferência de R$
1.100,00 ao erário, mantendo-se hígidas as demais disposições do acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, nos termos da fundamentação e ATRIBUINDO-LHES EFEITOS
MODIFICATIVOS, afastar a determinação de recolhimento de R$ 1.100,00 ao Tesouro
Nacional, permanecendo hígida a conclusão pela aprovação com ressalvas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 43745506 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214847100000042704273
Número do documento: 23102019214847100000042704273
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:07:14

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602492-91.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 PATRICK ERNANDES ALVES DEPUTADO
ESTADUAL, PATRICK ERNANDES ALVES - Advogados dos EMBARGANTES: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745506 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2023 19:21:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102019214847100000042704273
Número do documento: 23102019214847100000042704273
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:07:14